Tribunal: STF
Processo: ARE 1243540
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE REVISTA – REGÊNCIA PELA LEI Nº 13.015/2014 – DISPENSA SEM JUSTA CAUSA. AUTOLIMITAÇÃO DO PODER POTESTATIVO DE DISPENSA IMOTIVADA POR NORMA REGULAMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA 126 DO TST. INOCORRÊNCIA”. (eDOC 111, p. 1)
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 121)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, I; 93, IX; 206, II; e 209 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que o juízo a quo não teria sanado omissão e contradição do acórdão, mesmo após a oposição de embargos de declaração. (eDOC 123, p. 14)
    No mérito, afirma-se, em síntese, que a demissão imotivada do recorrente teria sido feita em contrariedade ao regulamento interno do empregador, o que mais ofenderia a proteção constitucional contra despedida arbitrária, e também que os professores universitários estariam imunes à dispensa sem justa causa. (eDOC 123, p. 21)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, ressalto que, na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação ou violação à inafastabilidade jurisdicional.
    Saliento, ainda, que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, nos seguintes termos:
    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)
    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas em regimento interno de instituição, consignou que o empregador não teria se privado da faculdade da demissão imotivada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Da leitura do acórdão regional, devidamente transcrito no julgado embargado, constata-se que aquela Corte declarou a nulidade da dispensa do reclamante por entender que a própria reclamada restringiu seu poder de dispensa imotivada, à medida que previu, em seu Regimento Interno, as hipóteses em que seria possível o despedimento sem justa causa e as formalidades a serem observadas para sua efetivação, não se enquadrando o caso dos autos naquelas previsões.
    Por sua vez, a Oitava Turma deste Tribunal, examinando os mesmos fatos registrados naquela decisão, extraiu compreensão diversa, não divisando a cogitada autolimitação do poder potestativo de dispensa imotivada. Isso porque, no seu entender, ‘(...) o fato de a despedida sem justa causa ser uma das penalidades aplicáveis aos desvios disciplinares dos empregados – exigindo-se, nessas ocasiões, determinados requisitos formais – não afasta a possibilidade de que, em circunstâncias diversas, não caracterizadas como sanção disciplinar, o empregador dispense imotivadamente seus empregados, na forma do art. 7º, I, da Constituição’ (fls. 719).
    Como se nota, o Colegiado Turmário, ao prover o apelo da reclamada, formou sua convicção a partir da premissa de que ‘(...) a cláusula que fixa condições para a dispensa sem justa causa dos docentes está inserida ‘no capítulo referente ao regime disciplinar’” (fls. 724). E tal premissa, como ali registrado, está expressamente consignada no acórdão regional, não tendo a Oitava Turma desta Corte incursionado no exame de fatos e provas para colhê-la’. (eDOC 111, p. 5)
    Assim, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas normas internas, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “Recurso extraordinário inadmitido. 2. Não cabe ver ofensa, por via reflexa, a normas constitucionais, aos fins do recurso extraordinário. 3. Se, para dar pela vulneração de regra constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da negativa de vigência de norma infraconstitucional, esta última é o que conta, para os efeitos do art. 102, III, a, da Lei Maior. 4. Falta de prequestionamento do dispositivo constitucional tido como violado. 5. Impossibilidade de reexame dos fatos e provas da causa, bem como de interpretação de cláusulas contratuais. Súmula 279 e 454. 6. Agravo regimental desprovido”. (AI 278.333 AgR, rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, DJ 1º.12.2000)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente